Tribunal: TJBA
Processo: 0551758-21.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0551758-21.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA e outros

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, VICTOR DOS SANTOS BARRETO, BRUNO FEIGELSON

APELADO: OSANILDES TRINDADE SIQUEIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:

Direito do Consumidor. Instituição de ensino superior. Recusa indevida de
Termo de Compromisso de Estágio
. Conduta abusiva. Violação à boa-fé objetiva e da função social do contrato. Dano moral configurado. Indenização fixada em valor razoável e proporcional.
Manutenção
da sentença. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o feito, para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a recusa da instituição de ensino em assinar o Termo de Compromisso de Estágio, após diversas tentativas pela aluna, configura conduta abusiva passível de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O Código de Defesa do Consumidor se aplica aos contratos de prestação de serviços educacionais, garantindo proteção contra práticas abusivas e impondo aos fornecedores o dever de boa-fé na execução contratual.

4. A negativa de
Termo de Compromisso de Estágio
, sem justificativa plausível e
ser aprovada em certame
, caracteriza conduta abusiva, ferindo os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (Código Civil, art. 421).

5. A frustração do
referido termo
ger
ou
insegurança emocional e compromete
u

o
planejamento acadêmico e profissional
da autora
, extrapolando o mero dissabor cotidiano e configurando dano moral.

6. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia compatível com os precedentes desta Corte em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso
des
provido. Honorários majorados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de
a
pelação
nº

0551758-21.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante
UNIÃO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA
,

e, como apelad
o,

OSANILDES TRINDADE SIQUEIRA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
NEG
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do relator.